Tribunal: STF
Processo: RE 229500
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Suprimento das omissões relativas ao acórdão prolatado
nos primeiros embargos de declaração.
Embargos recebidos apenas para suprir as omissões em
causa, sem alteração, contudo, do julgamento do recurso
extraordinário.